Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-98.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007016-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NILZA PRADA AGUIAR - CPF: 841.773.651-49 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISTRATO QUE COLOCOU FIM A RELAÇÃO – RESOLUÇÃO POSTERIOR NA FORMA DA LEI 9.514/1997 – COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que por consenso as partes realizaram distrato, não cabe depois formalizar a resolução contratual por falta de pagamento com base na Lei n. 9.514/1997, o que configura cobrança indevida, a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, cujo valor é de ser mantido, porque arbitrado dentro da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007016-98.2020.8.11.0003

APELANTE: BRDU SPE VERMONT LTDA

APELADO: MARIA NILZA PRADA AGUIAR

Proc. referência
: Ação Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica n. 1007016-98.2020.8.11.0003 -

4ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BRDU SPE Vermont Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, ajuizada por Maria Nilza Prada Aguiar em desfavor de BRDU SPE Vermont Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda, para declarar a inexistência do débito e da relação jurídica e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta a impossibilidade jurídica da demanda no que tange aos pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica e inexistência do débito, ao argumento de que não houve cobrança indevida ou qualquer prejuízo para a apelada, que apenas formalizou o procedimento de rescisão contratual no cartório de imóveis, porque o contrato de compra e venda contava com pacto adjeto de alienação fiduciária, cuja rescisão somente se dá pela via do leilão público, em conformidade com a Lei n. 9.514/1997.

Alega ainda a inexistência de dano moral em razão da necessidade de leilão nos casos regidos pela Lei n. 9.514/1997, bem como a observância do pacta sunt servanda.

Defende também a aplicação do princípio da causalidade e da inversão do ônus de sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença impugnada para julgar improcedentes os pedidos da demanda e afastar do dano moral, subsidiariamente a redução do valor.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 173831048, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda e condenou a requerida apelante ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Na origem, consta que a autora celebrou na data de 04/09/2014 proposta de compra e venda dos seguintes imóveis: Lote 01 da Quadra 04, do Loteamento Jardim do Parque I, localizado nesta cidade de Rondonópolis - MT, com o preço ajustado de R$ 135.016,00 (cento e trinta e cinco mil, e dezesseis reais) e o Lote 01 da Quadra 06, do mesmo loteamento Jardim do Parque I, ajustado o valor em R$ 74.104,39 (setenta e quatro mil, cento e quatro reais e trinta e nove centavos).

Narra inicial que, em razão de dificuldades financeiras, em fevereiro de 2016 realizou o distrato com a empresa requerida e teve restituído o valor referentes às parcelas pagas, assim encerrada a relação jurídica entre as partes, porém, em novembro de 2019 recebeu intimação do cartório de imóveis notificando a dívida em aberto no valor de R$ 66.613,36 (sessenta e seis mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Narra ainda que apesar de a autora tentar solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito, porque a empresa requerida levou os imóveis a leilão extrajudicial com o seu nome vinculado à dívida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda e condenou a requerida ao pagamento de dano moral, por entender que houve cobrança indevida.

De início, cumpre anotar que a arguição de impossibilidade jurídica quanto ao pedido de declaração de inexistência da relação jurídica e de inexistência do débito se confunde com o próprio mérito e com este será resolvida.

Da análise do conjunto fático-probatório, nota-se que apesar das alegações da apelante de que a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária somente se dará via do leilão público e, por isso, teve que formalizar o procedimento, fato é que as partes já haviam realizado o distrato desde o ano de 2016, que, aliás, não fora desconstituído pela empresa requerida apelante.

Ressalta-se, no caso não se trata de resolução de contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária por falta de pagamento a observar a forma prevista na Lei n. 9.514/1997.

Ao que evidencia, a autora apelada não estava inadimplente e o distrato, vale dizer, o desfazimento da relação negocial, foi realizado de forma consensual por ambas as partes.

Logo, se por consenso a apelante realizou o distrato, que, frisa-se, legalmente permitido, não caberia depois formalizar a resolução contratual por falta de pagamento com base na Lei n. 9.514/1997.

No mesmo sentido e por tais razões, não cabe falar em observância ao princípio do pacta sunt servanda.

Dessa forma, a cobrança ocorrida posteriormente ao aludido distrato se mostra indevida, mormente considerado que a autora apelada teve seu nome vinculado ao procedimento do leilão administrativo como inadimplente, bem assim na prenotação na matrícula do imóvel, datada do ano de 2020, em que consta que não foi efetuada a purga da mora.

Assim, era mesmo o caso de declarar a inexistência do débito e a indenização extrapatrimonial, como consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Em análise do acervo probatório, nota-se que os distratos foram pactuados em 15/02/2016 e 27/10/2015, id. 79054158 e id. 31412700, não havendo qualquer discussão quanto aos valores já restituídos à parte autora.

Por outro lado, a intimação de cobrança emitida pelo cartório referente ao imóvel sob a matrícula 112346 é de 12/11/2019, id. 31412704, ou seja, posterior ao distrato firmado entre as partes.

Nota-se que a intimação é categórica em afirmar que a autora estaria em débito, sendo que teria o prazo de 15 dias para realizar o pagamento do débito do valor R$ 66.613,36.

O documento acostado no id. 79054160 denominado termo de quitação datado em 02/03/2020, revela a realização do leilão público, ante a suposta inadimplência da autora, sendo que teve anúncios em editais e jornais locais para fins de dar publicidade ao ato.

Ainda consta na matrícula do imóvel, prenotação datada 04/02/2020 id. 79054161, sob a realização do aludido leilão em razão da inadimplência da autora.

Ocorre que incontroverso o distrato ocorridos em 15/02/2016 e 27/10/2015, id. 79054158 e id. 31412700, resta configurada ilícita a cobrança, é evidente a ocorrência de dano moral, uma vez que a autora teve seu nome vinculado em jornais, matrícula de imóvel e leilão extrajudicial, como se devedora fosse, o que demonstra a conduta abusiva e negligente da requerida, que merece ser sancionada pelo descaso demonstrado perante a consumidora
.

Uma vez comprovada a ilicitude perpetrada pela requerida, imputa-se à ré a responsabilização pela falha na prestação do serviço; e, por consequência, pelos danos causados, os quais sequer precisam ser comprovados, já que configuram dano in re ipsa, que dispensa a demonstração do efetivo prejuízo.

(...).

E, nesse contexto, diante da comprovação da ocorrência da cobrança indevida inclusive com publicidade da cobrança, sendo que inexiste a dívida, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
. (g.n)

A sentença se mostra escorreita e não comporta reformas, é de ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Registra-se que resta inconteste a responsabilidade da requerida apelante os danos morais suportados pela autora, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Por derradeiro, também não comporta reparos a condenação da requerida apelante nos ônus de sucumbência, mormente considerado que a autora decaiu de parte mínima do seu pedido. Da mesma forma, não cabe falar em minoração do percentual, máxime porque arbitrado de acordo com o §2º do artigo 85 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual da verba honorária de sucumbência para em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023